Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719689-80.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ALPHAVILLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIACÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ALPHAVILLE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Retifique-se a autuação fazendo constar: Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de liminar. Corrija-se o polo passivo para constar apenas DISTRITO FEDERAL. Anote-se e comunique-se. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” O Agravante sustenta (i) que demolições estão sendo realizadas sem que se observe o prazo de 30 (trinta) dias após a intimação do órgão fiscalizador para o exercício do direito de defesa pelos moradores; (ii) que os moradores são adquirentes de boa-fé e começaram a edificar suas moradias e ter acesso ao básico para sobrevivência, como água e energia; (iii) que, “segundo o agente que foi ao local, tem operação de demolição arbitrária, sem respeitar PRÉVIA INTIMAÇÃO, o devido processo legal e a legislação pertinente e, prevista para iniciar em 14/05/2024 e finalizar em 16/05/2024, com a demolição de casas habitadas, da CAIXA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA que abastece mais de 40 famílias”; (iii) que o Agravado não pode, após mais de 8 (oito) anos do início das vendas de lotes, “agir de modo truculento e ilegal sob o pretexto de corrigir uma ocupação irregular”; (iv) que está em tramitação proposta de regularização da região “26 de Setembro”; e (v) que “as derrubadas foram iniciadas no dia 07 de fevereiro, tendo sido suspendidas unicamente por um problema mecânico apresentado pela máquina que efetuava as derrubadas”. Requer a antecipação da tutela recursal "para determinar o sobrestamento das medidas demolitórias em curso pela SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL no RESIDENCIAL ALPHAVILLE” Preparo recolhido (IDs 59101105 e 59101108). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Esses requisitos não estão demonstrados nos autos. A solicitação de ID 196258738 e as fotos de IDs 196260555, 196260554, 196260553, 196260552, 196260551, 196260550, 196260549, 196260548, 196260547, 196260545, 196260544 e 196260543 (autos de origem) são insuficientes para evidenciar atos preparatórios de demolição atribuídos ao Agravado. Não é possível concluir, nesse cenário de absoluta carência probatória, que o Poder Público planeja realizar demolições de forma ilegal ou arbitrária. Frise-se que não se pode impor à Administração Pública restrição genérica ao exercício do poder de polícia de que está investia pela Lei Distrital 6.138/2018. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator